Tribunal: STF
Processo: ARE 1235452
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. BASE DE CÁLCULO. DELEGAÇÃO À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. IMÓVEL NÃO PREVISTO NA LEI QUE APROVA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. VALOR VENAL. PARCELAMENTO URBANO CONSTITUÍDO EM MOMENTO POSTERIOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.084. ARE 1.245.097. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    Decisão: A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.084, ARE 1.245.097, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Destaque-se que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, já entendeu que a mesma situação de fato se amolda ao tema em questão nos autos do ARE 1181843 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado no Plenário Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020.
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente